Tribunal: TJSP
Processo: 2177575-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177575-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SPE21
GLOBAL
GEO
CONDOCLUBE
EMPREENDIMENTOS
S/A,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESPORTES ATLÉTICOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a redistribuição a uma das Câmaras
que integram a Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177575-63.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.177.575-63.2020.8.26.0000
Agravante: SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S/A
Agravada: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESPORTES ATLÉTICOS
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto n.o 46.466
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Matéria que se insere na competência de
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II
(Câmaras 11.a a 24.a, 37.a e 38.a). Artigo 5o, II.3, da
Resolução
no
623/2013.
Precedentes.
Remessa
determinada à Câmara Competente.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de pág. 667, dos autos de origem, que afastou o alegado
excesso de execução, bem como indeferiu o pleito de levantamento do
valor bloqueado formulado pela executada, a pretexto de que seria
irrisório.
Alega a agravante que há incorreção na planilha
apresentada, já que o débito remanescente deveria ser fixado no valor de
R$99.266.228,57, e não R$106.867.447,47, ressaltando que deve ser
autorizado o levantamento da importância bloqueada, porquanto irrisória.
Afirma a planilha apresentada foi formulada com diversas quebras de
atualizações e incidência de honorários de forma incorreta, o que acabou
por inflar o valor remanescente da dívida, reportando-se ao real valor
atualizado. Argumenta, ainda, que o valor bloqueado corresponde a
aproximadamente 0,00000855% do crédito, requerendo o levantamento
do numerário constrito. Pleiteia, assim, o provimento do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177575-63.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
antecedido do efeito suspensivo, para o prosseguimento da execução
com o valor constante da planilha indicada pela agravante ou,
subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao contador, além de
requerer a liberação do valor penhorado.
É o relatório.
2. Versam os autos sobre execução por quantia certa
em que a agravada pretende o recebimento do valor de R$
78.203.656,00, págs. 1/11 dos autos de origem.
Com efeito, de acordo com a Resolução n° 623/2013
do Colendo Órgão Especial, artigo 5o, item II.3, o julgamento das
execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais e seus incidentes
compete à Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Demanda fundada em 'Termo de
Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas'.
Ausência de matérias de competência das C.
Câmaras
da
1a
Subseção
de
Direito
Privado.
Competência da 2a Subseção de Direito Privado (art.
5o, II.3 da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição”
(Agravo de Instrumento n.o 2.255.685-47.2018.8.26.0000.
Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des.
Alexandre Marcondes. J. 5-12-2018).
“Conflito
negativo
de
competência.
Execução
lastreada em compromisso de compra e venda de
bem imóvel. Competência genérica da Subseção II de
Direito Privado. 1. Há entendimento sedimentado neste
C. Grupo Especial no sentido de que a competência
genérica da Seção de Direito Privado II para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177575-63.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
julgamento das execuções de título extrajudicial
encontra limite apenas nas exceções expressamente
consignadas na Res. no 623/13, como é o caso da
execução de seguro habitacional (art. 5o, I.22), seguro-
saúde (art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o,
III.5) ou alicerçadas em contrato de locação (5o, III.6).
2. Ocorre que o art. 5o, I.25 não fez previsão expressa às
hipóteses de execuções envolvendo os temas nele
elencados, de modo que, de conformidade com os
precedentes deste C. Grupo Especial, forçoso confluir
pela competência genérica da Subseção de Direito
Privado II para as ações fundadas em título executivo
extrajudicial. 3. Conflito de competência julgado
procedente para o fim de fixá-la junto à c. Câmara
suscitante”
(Conflito
de
Competência
n.o
0.0184.74-29.2017.8.26.0000. Relator Des. Artur Marques.
Grupo Especial de Direito Privado. J. 27-04-2017).
Assim, no caso, a competência para a entrega da
prestação jurisdicional é de uma das Câmaras que integram a Segunda
Seção de Direito Privado, conforme Resolução n.o 623/2013, do Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, já que envolve matéria relativa
à execução de título extrajudicial.
3. Com base em tais fundamentos, determina-se a
redistribuição a uma das Câmaras que integram a Segunda Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299